Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701468-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGAFLORA LTDA - EPP, DROGARIA 213 NORTE LTDA - EPP, DROGARIA AUGUSTO &amp; CAMARGO LTDA - ME, DROGARIA COLORADO LTDA - EPP, DROGARIA E PERFUMARIA FLAMINGO LTDA - EPP, DROGARIA TAQUARI LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela DROGAFLORA LTDA (DROGARIA COLORADO) E OUTROS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, as impetrantes pedem: a) a concessão da liminar para que seja autorizado o recolhimento, em contas judiciais, das parcelas identificadas na inicial; b) no mérito, a concessão da segurança para efeito de reconhecer como lícito e regular o recolhimento por elas efetuado em Juízo, declarando como inválido o regulamento posterior (Lei Complementar n.o 976/2020) por afronta aos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Sustentam que o Decreto no 41.463/20 regulamentou o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, mas praticamente fixou, para tal efeito, as mesmas regras postas na Lei Complementar n.o 976/2020. Narram que foi fixada como condição que a adesão do REFIS-DF 2020 houvesse manifestação e o pagamento da primeira parcela, ou do valor total, fosse realizado até 16.12.20, respeitadas as demais regras especificadas. Afirmam que atentas às normas especificadas requisitaram a adesão e, em consequência, obtiveram a emissão dos dados integrados em documento identificado como “CONSOLIDADO DE DÉBITOS PARA PAGAMENTO PARCELADO” onde constam: (i) o valor total sem desconto; (ii) o valor total com desconto; (iii) valor da primeira parcela; (iv) valor do saldo; (v) quantidade de parcelas; e, (vi) valor das parcelas. Destacam que quando já haviam programado a quitação da primeira parcela de cada dívida apurada, adveio a edição do Decreto no 41.640/20. Alegam que tendo em vista a expedição dessa regulamentação complementar e retificadora daquela inicialmente formulada por meio do Decreto no 41.463/20, suspenderam o pagamento da primeira parcela, porquanto, pelo que se veio a entender, os pedidos de adesão ao REFIS-2020 “... poderão ser analisados e ter os documentos de arrecadação relativos à quitação ou ao pagamento do respectivo sinal emitidos até o dia 15 de janeiro de 2021 e pagos até o dia 30 do mesmo mês”. Ou seja, os pedidos de adesão ao REFIS-DF 2020 recepcionados dentro do prazo previsto – o que é o seu caso – “... poderão ser analisados e ter os documentos de arrecadação relativos à quitação ou ao pagamento do respectivo sinal emitidos até o dia 15 de janeiro de 2021...”. Informam que tal comando veio a gerar descabida confusão quanto ao que se intentava regular, obstando, assim, o pagamento das guias por elas extraídas. Entenderam que deveriam suspender qualquer pagamento até que deliberação a respeito da regularidade da adesão viesse a ser proferida pela Secretaria de Fazenda. Aduzem terem sido induzidas a crer que deveriam aguardar a avaliação de seus requerimentos de adesão e a emissão de deliberação a respeito, motivo pelo qual suspenderam os pagamentos das primeiras parcelas previstas. Ressaltam que a interpretação dada pelo órgão de Atendimento Virtual da Secretaria de Estado de Economia não é facilmente percebida por aqueles que, interessados na adesão, cumpriram o que lhes competia, mas se viram induzidos a acreditar que se faria, com a edição de um novo decreto em 16/12/20, uma análise dos pedidos de adesão com a possibilidade de emissão dos documentos de arrecadação até 15/01/21. Dizem que formalizaram oportuna e tempestivamente os respectivos pedidos de adesão ao REFIS-2020, e reúnem plenas condições de satisfação das obrigações de parcelamento, mas o deixaram de fazer em decorrência da confusa edição de uma norma na data de confirmação. Alegam que a situação que se verifica e é relatada cria uma condição inusitada, pois foi deferido a quem não demonstrou preencher os requisitos para adesão ao REFIS-2020 a possibilidade de uma revisão e avaliação de documentos, além de prazo ampliado de pagamento (31.01.2021), enquanto que quem já demonstrara haver atendido a todos os requisitos viu-se induzido a erro com a edição de uma norma complementar ao regulamento inicial, sem clareza, o que levou à recusa de sua adesão porque, acreditando ter havido a prorrogação de prazo, não efetivaram o pagamento da parcela que venceria em 16/12/20. Instruiu o feito com os documentos de ID 22510068/22510087. É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelas impetrantes. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que teria recusado sua adesão ao REFIS-2020, com fundamento na Lei Complementar no 976/20. Ou seja, as partes buscam que seja declarado como inválido o regulamento posterior (Lei Complementar n.o 976/20) ao Decreto no 41.463/20 por afronta aos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Sustentam, em síntese, que foram induzidos a erro com a edição de uma norma complementar ao regulamento inicial, sem clareza, o que levou à recusa de sua adesão porque, acreditando ter havido a prorrogação de prazo, não efetivaram o pagamento da parcela que venceria em 16/12/20. A Lei Complementar no 976/20 foi criada com o fito de: “Homologa o Convênio ICMS 155/2019, de10 de outubro de 2019, que autoriza as unidades federadas que menciona a instituir programa de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - Refis-DF2020.” A análise do conteúdo da mencionada lei impugnada no presente mandado de segurança demonstra que, se trata de ato normativo de conteúdo genérico e abstrato, não regulamenta a situação específica de um contribuinte apenas, mas a questão do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020), destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, por contribuintes interessados na adesão ao programa no Distrito Federal. Assim, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e a Súmula 266 do STF, não é ato passível de mandado de segurança: “Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIAS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE DISCIPLINAM O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DENOMINADO FIES. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. 1. Caso em que a impetração se limita a sustentar a inconstitucionalidade de portarias editadas pela apontada autoridade coatora (Portarias Normativas nos 10, de 2013, e 3, de 2014, ambas do Ministério da Educação), sem demonstrar o modo pelo qual tais atos teriam, concretamente, atingido o direito líquido e certo da parte impetrante. 2. Nesse contexto, em que voltado o writ contra atos normativos genéricos e abstratos, não há como afastar a incidência da Súmula 266/STF, assim redigida: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no MS 20.807/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 06/10/2017) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.1. "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese" (Súmula 266 do STF). 2. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela impropriedade da via mandamental por ausência de prova pré-constituída que afastasse a conclusão de impugnação de lei em tese, vale dizer, que as pessoas jurídicas associadas à entidade impetrante se submeteriam às disposições constantes do Decreto Estadual n. 24.427/2000, cuja legalidade foi questionada. 3. A impetrante não logrou comprovar a existência de qualquer ato concreto ou conduta do fisco que, com base no aludido Decreto estadual, tivesse efetivamente atingido o direito invocado neste mandamus, quer pela lavratura de auto de infração ou de indeferimento de pedido administrativo por parte dos contribuintes associados. 4. Não obstante, em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência se firmou no sentido da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, uma vez que não ostenta legitimidade para responder mandado de segurança impetrado contra atos concretos levados a efeito pelo fisco estadual. Precedentes: EDcl no RMS 38.530/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/10/2014; AgRg no RMS 43.709/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/9/2013. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no RMS 39.788/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 02/05/2016) – g.n. “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). PORTARIA MEC No 23/2014. GENERALIDADE. ABSTRAÇÃO. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO. WRIT. SÚMULA 266/STF. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1- Nos termos do § 3o do art. 6o da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2- Não tendo o ato combatido sido emanado do Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios do Fundo Nacional da Educação, nem do Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, tampouco tendo eles competência para a adoção das providências tendentes a executar o ato combatido pela segurança, tem-se manifesta a ilegitimidade desses para figurar no polo passivo do writ. 3- Consoante as regras ínsitas nas Portarias MEC nos 1/2010, 15/2011, 21/2014 e da Lei no 10.260/01, os atos atingidos pela Portaria MEC no 23/2014 demandariam atuação específica do agente operador do FIES, tanto nos atos de recompra dos CFT-E (Certificado Financeiro do Tesouro- Série E), quanto nos de recebimento dos contratos e termos aditivos para fins de emissão de novos CFT-Es. 4- O ato apontado como coatar - Portaria MEC no 23/2014 - não se consubstancia em ato tendente à violar direito líquido e certo dos associados da impetrante, pois a sua atuação limitou-se à edição de um ato genérico e abstrato. Incide, pois, à espécie, o óbice da Súmula 266/STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 5- Agravo regimental não provido.” (AgRg no MS 21.789/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 01/12/2015) -g.n. Esta Corte tem se posicionado no mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL 5.558/2012. DIFAL. ICMS. NÃO CABIMENTO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266, STF. PEDIDO AUTONOMO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A pretensão mandamental da impetrante cinge-se, basicamente na própria declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.558/15, que instituiu a cobrança do diferencial entre a alíquota interna e a interestadual nas operações de aquisição de mercadoria oriunda de outra unidade federada, destinada a contribuinte do ICMS optante do Simples Nacional, alterando dispositivos da Lei 1.254/96. 2 - Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não se admite o uso do remédio constitucional do mandado de segurança para confrontar lei em tese, na esteira do enunciado 266 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste e. TJDFT. 3 - Em sendo assim, tem-se que não restou demonstrado a incidência de efeitos concretos decorrentes do ato impugnado na esfera do direito líquido e certo sustentado pela impetrante. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (20160020454537MSG, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira 1a Câmara Cível, DJE: 16/02/2017) – g.n. “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 266 DO STF. ESCORREITA COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS INCIDENTES SOBRE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS ADQUIRIDAS POR EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretendida declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.558/2015, foi aviada como pedido principal na ação mandamental, e repetida nas razões recursais, revelando impetração contra lei em tese, a incidir o entendimento sumulado no verbete 266 do STF. Precedentes. 2. Revela-se escorreita a cobrança antecipada do diferencial de alíquota do ICMS, prevista na Lei Distrital no 5.558/2016 e no art. 13, § 1o, inciso XIII, alínea 'g' e 'h', da LC no 123/2002. 3. Inexiste novo fato gerador, mas, tão somente, complementação do ICMS devido na operação interestadual. A cobrança não viola o tratamento privilegiado conferido às empresas optantes do regime de arrecadação do Simples Nacional, é expressamente prevista no art. 13, § 1o, XIII, "g", da LC 123/2002, e a impossibilidade de compensação com as operações subsequentes já é vedada em qualquer hipótese às empresas optantes pelo Simples Nacional, não apenas para o DIFAL, conforme preceitua o art. 23, caput, da LC 123/2002. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (20160110570814APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 02/02/2017) – g.n. Dessa forma, a conclusão a que se chega é que a pretensão das impetrantes, a princípio, é que a discussão acerca da aplicação de ato normativo em abstrato se refere não a uma situação concreta de violação de direito líquido e certo, pois há uma irresignação contra a Lei Complementar no 976/20. Indefiro a liminar. Solicitem-se as informações. Vindo-as ou não, independentemente de nova conclusão, ao Ministério Público. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, de 15 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator